Tribunal: TJES
Processo: 0001094-45.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001094-45.2014.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LILIAN FERREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
ASTREINTES

–
OBJETIVO DE COERÇÃO ATINGIDO
–
OBRIGAÇÃO SUBSTANCIALMENTE CUMPRIDA
–
AFASTAMENTO
– ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E À BOA-FÉ OBJETIVA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Com relação às astreintes fixadas em primeiro grau quando do deferimento da tutela de urgência antecipada, o objetivo da multa cominatória foi atingido, na medida em que a demandada cumpriu substancialmente as obrigações que lhe foram determinadas ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias fixado em primeira instância.

2.
Destaque-se, ainda, que o cumprimento da obrigação, neste caso, depende de uma série de atos burocráticos internos, a cargo da instituição, que demandam certo período de tempo para efetivação, além, é claro, do tempo necessário para que as petições e documentos encaminhados pelos Correios sejam efetivamente recebidos em juízo. Diante de tais circunstâncias, tendo ocorrido o cumprimento substancial da obrigação e, sobretudo sido atingido o objetivo primordial da multa cominatória, reputo acertado o afastamento das astreintes no presente caso.

3.
Com relação à conduta da instituição apelada, constata-se a flagrante violação do preceito contido no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que estatui como direito básico do consumidor a obtenção de informações adequadas e claras a respeito dos produtos e serviços. De igual maneira, há violação da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que orienta as relações contratuais e prescreve a necessidade de adoção de comportamentos probos pelas partes, da qual decorre ainda o dever anexo de cooperação para que o
iter
negocial se desenvolva de maneira satisfatória para ambos os contratantes. Ainda que a apelada alegue que a primeira solicitação foi devolvida por falta de documentos, a demora na apresentação de resposta e falta de orientação da apelante quanto aos procedimentos a serem tomados para a colação de grau e expedição do diploma denota evidente violação à boa-fé objetiva.

4.
Nestes termos, considerando que a instituição apelada, na qualidade de prestadora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas (art. 14, CDC) e, estando, na hipótese, demonstradas:
a)
a conduta ilícita da apelada;
b)
o evidente dano decorrente da expedição do diploma apenas 07 (sete) anos após a conclusão do curso, e
c)
o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano suportado pela requerente/apelante, evidencia-se o dever de indenizar,
ex vi
do art. 927 do Código Civil.

5.
Com relação aos danos materiais, conclui-se que a contratação da requerente/apelante se deu, de fato, em níveis inferiores ao que faria jus caso apresentasse o diploma de graduação em nível superior, documento ao qual não possuía acesso por falha na prestação do serviço por parte da instituição apelada.

6.
Se a apelante já dispusesse do diploma ao tempo das contratações, o enquadramento ocorreria no Nível III, que possui remuneração superior aos níveis aos quais foi vinculada nos 03 (três) contratos, exsurgindo, assim prejuízo material que se consubstancia em lucros cessantes, na medida em que deixou de receber quantias que, comprovadamente, faria jus caso a postergação da expedição de seu diploma não tivesse ocorrido. Desta forma, deve ser julgado procedente o pleito ressarcitório formulado na inicial, para o fim de condenar a demandada a indenizar a autora/apelante pelas diferenças entre a remuneração que percebeu durante os contratos em questão e o valor que faria jus em caso de contratação na qualidade de professora graduada.

7.
Quanto ao pedido de majoração dos danos morais fixados em primeiro grau, compreende-se que
quantum
definido em primeiro grau guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001094-45.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIAN FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301

Advogados do(a) APELADO: ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA - TO5075, EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LILIAN FERREIRA DO NASCIMENTO
,

contra a r. sentença de fls. 154/158, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” que move em face de
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão proferida em sede de tutela de urgência, na qual se determinou à demandada que promovesse a colação de grau e expedição do respectivo diploma, em nome da requerente, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. Outrossim, julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 160/167), aduz a apelante, em apartada síntese, que:
(I)
houve o descumprimento da decisão antecipatória de tutela de fls. 22/23, pois a efetiva entrega do diploma só ocorreu em 05/11/2014, devendo incidir as astreintes fixadas no período decorrido entre a intimação da apelada e o efetivo cumprimento da determinação;
(II)
restaram comprovados os danos materiais, na medida em que a recorrente percebeu remuneração inferior àquela que faria jus caso possuísse o diploma de formação em curso de nível superior, nos períodos em que laborou na rede municipal de ensino;
(III)
diante da conduta perpetrada pela apelada, com expedição do diploma após cerca de 07 (sete) anos da conclusão do curso, a indenização por danos morais fixada em sentença (R$ 10.000,00) não corresponde ao efetivo sofrimento suportado pela requerente, devendo ser majorada.

Com base nesses fundamentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de condenar a demandada ao pagamento das astreintes incidentes no período de descumprimento da liminar, bem como a indenizá-la pelos danos materiais suportados, além da majoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

Intimada para a apresentação de contrarrazões, por carta registrada com aviso de recebimento, a instituição requerida peticionou às fls. 171/173 chamando o feito à ordem para informar que se trata de autarquia de regime especial, que goza da prerrogativa de intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. Na oportunidade, forneceu o endereço eletrônico “
brenda.al@unitins.br
” para envio de cópia dos autos.

Encaminhada a cópia dos autos (fls. 174/175) ao endereço eletrônico indicado, em 21/06/2021, ocorreu o decurso do prazo para contrarrazões sem manifestação da requerida.

Em breve síntese, a apelante propôs a presente ação em face da instituição de ensino apelada narrando ter concluído curso de graduação em nível superior oferecido pela instituição ré, desde Dezembro/2007, sendo-lhe negado, no entanto, o respectivo diploma, em razão de não ter sido oportunizada até o momento a sua “colação de grau”.

Aduziu que tal fato tem lhe ocasionado danos materiais, estando a receber remuneração inferior à que efetivamente faria jus por sua formação acadêmica. Asseverou, outrossim, que foi impedida de obter o título de pós-graduada, pois o diploma de graduação é requisito para a expedição do certificado relativo à especialização.

Sustentou, por fim, que a conduta da ré lhe ocasionou grave abalo, apto a ocasionar danos de natureza extrapatrimonial.

Neste sentido, pleiteou fosse liminarmente determinada a realização da “colação de grau” e emissão do diploma, medida a ser confirmada ao final por sentença, fixando-se, ainda, condenação à indenização/reparação pelos danos materiais/morais.

A tutela de urgência foi deferida pela decisão de fls. 22/23, com cumprimento da determinação informado à fl. 35, em petição que relata a realização da colação de grau em 16/09/2014 e a expedição do diploma em 19/09/2014.

Decorrido o
iter procedimental
pertinente, fora proferida a sentença recorrida, via da qual foram julgados parcialmente procedentes os pleitos autorais, com condenação da instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, confirmando-se a decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Sendo estes os eventos essenciais à compreensão da matéria sob exame desta Egrégia Câmara, passa-se ao enfrentamento das teses recursais.

DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES

Como dito, a apelante sustenta que a instituição de ensino apelada não cumpriu a determinação de fls. 22/23 no prazo fixado pelo juízo de primeiro grau, devendo ser condenada pelas astreintes incidentes no período de descumprimento.

Transcreve-se, por oportuno, trecho da decisão antecipatória de fls. 22/23, para fins de elucidação do comando judicial a ser observado pela requerida:

6 – Assim, impõe-se
DETERMINAR a ré que, em 30 (trinta) dias, providencie a colação de grau, bem como promova a expedição, registro e entrega, à autora, do diploma referente à conclusão do curso por ela realizado
, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento.

Compulsando os autos, identifica-se que a requerida fora intimada acerca da decisão antecipatória de tutela em 27 de agosto de 2014, conforme AR juntado à fl. 27.

Verifica-se, ainda, que a colação de grau da requerente/apelante foi providenciada em 16/09/2014, com expedição do diploma em 19/09/2014 (vide fls. 40/43).

Por sua vez, a petição de comunicação quanto ao cumprimento da decisão foi protocolizada em 29/09/2014, com remessa de cópia do diploma (fl. 33).

Postas estas premissas, destaca-se que a multa processual encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Com efeito, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial
.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a
finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação
definida pelo juiz.

Nesta hipótese, considero que o objetivo da multa cominatória foi atingido, na medida em que a demandada cumpriu substancialmente as obrigações que lhe foram determinadas ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias fixado em primeira instância.

Note-se que o cumprimento da obrigação de efetivação da colação de grau se deu com 14 (quatorze) dias úteis após o recebimento da intimação, ao passo que a expedição do diploma ocorreu após decorridos 17 (dezessete) dias úteis desde o recebimento da comunicação processual. Apenas o peticionamento informando o cumprimento das medidas e apresentação da cópia do diploma ocorreu após 02 (dois) dias do escoamento do prazo inicialmente fixado (30 dias), mas, frise-se, o bem da vida perseguido pela autora (colação de grau e expedição do diploma), que lhe fora conferido provisoria e antecipadamente, já havia sido entregue pela demandada durante o prazo definido pelo juízo
a quo
.

Destaque-se, ainda, que o cumprimento da obrigação, neste caso, depende de uma série de atos burocráticos internos, a cargo da instituição, que demandam certo período de tempo para efetivação, além, é claro, do tempo necessário para que as petições e documentos encaminhados pelos Correios sejam efetivamente recebidos em juízo.

Diante de tais circunstâncias, tendo ocorrido o cumprimento substancial da obrigação e, sobretudo sido atingido o objetivo primordial da multa cominatória, reputo acertado o afastamento das astreintes no presente caso.

DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA REQUERIDA/APELADA

De maneira prévia ao enfrentamento das teses de ocorrência de danos materiais e de necessidade de majoração dos danos morais fixados na sentença recorrida, cabe aferir se, de fato, ocorreu a prática de ato ilícito por parte da requerida, a ensejar a sua responsabilização, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No exórdio, a autora/apelante alega que concluiu o curso de graduação na instituição requerida em dezembro de 2007, alegação que pode evidenciada pela declaração de fl. 12, emitida pela Fundação Universitária UNITINS (apelada) e
datada de 23 de janeiro de 2008
, na qual consta de forma expressa:

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que Lilian Ferreira do nascimento com CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, concluiu em dezembro de 2007 o curso de graduação NORMAL SUPERIOR, no Centro Associado EADCON/UNITINS de Domingos Martins – ES, autorizado pela Resolução nº 012/2004, estando apta a lecionar, conforme legislação em vigor, no Ensino Fundamental – anos iniciais.

O Histórico escolar e Diploma serão entregues a requerente, após a colação de grau que acontecerá em março do corrente ano
.

Adiante, à fl. 13, observa-se que a própria requerente/apelante anexa Certidão de Conclusão,
datada de 29 de dezembro de 2011
, expedida pela Fundação Universitária UNITINS, declarando o quanto segue:

Certificamos, a vista dos assentamentos individuais do(a) interessado(a), que LILIAN FERREIRA DO NASCIMENTO, portador(a) de CPF nº xxx.xxx.xxx-xx. Ingressou por Concurso Vestibular em Turma 1 2005 NS, e integralizou, com aproveitamento e frequência,
após cumprir cronograma de dependência
, o curso de Normal Superior, nesta Instituição de Ensino Superior e a acadêmica colará grau em gabinete em data a ser agendada.

De seu turno, a instituição de ensino requerida/apelada alega em contestação que em virtude de reprovações, a requerente integralizou sua matriz curricular apenas em 24 de outubro de 2012, tendo requerido a realização da colação de grau em gabinete na data de 27 de setembro de 2013. Aduz, ainda, que após o requerimento de colação de grau, teria sido a requerente informada de que a Supervisora Acadêmica da UNITINS no Estado do Espírito Santo se encontrava autorizada a realizar as colações de grau dos alunos deste Estado, sendo orientada a entrar em contato com a Supervisora para agendamento da colação.

Às fls. 119/125, a requerente/apelante peticiona promovendo a juntada de telas sistêmicas, extraídas da “área do aluno”, disponível no portal da instição de ensino, que indicam que a primeira solicitação de diploma foi protocolizada no sistema em 02/11/2012 (prot. 153804701), a qual foi
respondida somente em 18/02/2014
, com a informação de que faltaram documentos essenciais para a expedição do documento.

As telas indicam ainda uma solicitação datada de 27/09/2013, referente à colação de grau em Palmas/TO (prot. 486393791),
respondida pela instituição em 12/08/2014
, com a informação de que a Supervisora local estava autorizada a realizar as colações de grau dos alunos do Espírito Santo, devendo ser promovido o contato, por e-mail, para agendamento.

Já o depoimento prestado pela testemunha Sonia Meneguite Fabri, arrolada pela requerente/apelante, indica o quanto segue:

[...] Que a autora fez um curso, na UNITINS, de 2005 a 2008;
Que a autora ficou de dependência, e, no final de 2009, cumprida a matéria, fez o pedido de expedição de diploma
;
Que o dilploma (sic) foi entregue em 2012
; Que tem essas informações por ouvir dizer da própria autora [...]

Em sede de alegações finais, a requerida/apelada aduz que a autora deu causa à demora na expedição do diploma, por ter sido reprovada na disciplina “Leitura e Prática de Produção Textual”, que foi realizada ulteriormente no período de 07/11/2011 a 18/11/2011.

Analisando as manifestações das partes e o acervo probatório, verifica-se a existência de narrativas e documentos que, ao contrário de elucidar a realidade dos fatos, dificultam o alcance de conclusão a respeito da data em que efetivamente a autora teria concluído o curso.

Não obstante, prepondera em favor das alegações da requerente/apelante a já citada declaração de fl. 13, emitida pela demandada/apelada, denotando a conclusão do curso em dezembro de 2007. Ademais, no histórico escolar fornecido pela apelada, ao peticionar para informar o cumprimento da tutela de urgência deferida, não consta nenhuma informação a respeito de reprovação da apelante na disciplina “Leitura e Prática de Produção Textual”, indicando, ao revés, a conclusão e aprovação na disciplina no semestre 2005/01 (fl. 31).

Em complemento, registre-se que o histórico escolar fornecido pela requerida/apelada possui campo específico indicando a conclusão do curso em 30/11/2007, o que infirma as alegações da instituição apelada no sentido de que a demandante teria concluído o curso somente em 2011, cabendo destacar, no ponto, que a instituição de ensino requerida não apresentou qualquer documento apto a comprovar que a apelante cursou disciplina em momento posterior.

Aliás, ainda que ficasse demonstrado documentalmente que a requerente/apelante cursou disciplina no ano de 2011, de todo modo, evidencia-se a morosidade da instituição de ensino na prestação de informações e orientações à discente, pois os requerimentos formulados no sistema da apelada em 02/11/2012 e 27/09/2013, só foram respondidos, respectivamente, em 18/02/2014 e 12/08/2014 (este último, destaca-se, apresentada após o deferimento da liminar no presente feito).

O que se extrai das telas sistêmicas anexadas pela apelante, referente às tratativas com a apelada no “portal do aluno”, é um verdadeiro descaso na apresentação de informações e orientações com presteza, não sendo concebível que uma resposta a um pedido de colação de grau e de expedição de diploma seja respondido após decorridos mais de 01 (um) ano desde o protocolo.

Assim, diante da evidente relação de consumo firmada entre as partes litigantes, constata-se a flagrante violação do preceito contido no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que estatui como direito básico do consumidor a obtenção de informações adequadas e claras a respeito dos produtos e serviços.

De igual maneira, há violação da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que orienta as relações contratuais e prescreve a necessidade de adoção de comportamentos probos pelas partes, da qual decorre ainda o dever anexo de cooperação para que o
iter
negocial se desenvolva de maneira satisfatória para ambos os contratantes. Ainda que a apelada alegue que a primeira solicitação foi devolvida por falta de documentos, a demora na apresentação de resposta e falta de orientação da apelante quanto aos procedimentos a serem tomados para a colação de grau e expedição do diploma denota evidente violação à boa-fé objetiva. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
1. Violação ao dever legal de prestar informações claras e precisas, prescrito no art. 6º, III, CDC. 2. Falha na prestação de informações. Princípio da boa-fé contratual desrespeitado.
Responsabilidade objetiva da instituição de ensino na relação contratual. 3. Restituição dos valores indevidamente pagos, quando do adimplemento das prestações de curso diverso daquele que fora pactuado. Cabimento. 4. Valor da condenação proporcional, razoável e adequado à hipótese, exercendo a função punitiva do agente lesante, bem como reparando a vítima pelos transtornos e prejuízos suportados. 5. Sentença a quo mantida. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (TJBA - QUINTA CAMARA CÍVEL - Apelação nº 0001119-05.2013.8.05.0170 – Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro – DJe 14/04/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER LATERAL – BOA-FÉ OBJETIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONTRATO. 1 -
A expedição tempestiva de diploma de conclusão constitui dever lateral do contrato de ensino – função criadora da boa-fé objetiva – dever anexo, art. 422, do CC
. Evidente falha na prestação do serviço – ilícito civil inconteste (art. 927, do Código Civil); 2 – Danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1105984-54.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)

Nestes termos, considerando que a instituição apelada, na qualidade de prestadora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas (art. 14, CDC) e, estando, na hipótese, demonstradas:
a)
a conduta ilícita da apelada;
b)
o evidente dano decorrente da expedição do diploma apenas 07 (sete) anos após a conclusão do curso, e
c)
o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano suportado pela requerente/apelante, evidencia-se o dever de indenizar,
ex vi
do art. 927 do Código Civil.

DOS DANOS MATERIAIS

Em relação aos danos materiais suportados, alega a apelante que em função da não expedição do diploma de conclusão do curso de graduação, ao ter sido contratada pelo Município de Domingos Martins, mediante vínculo de designação temporária, para atuar como professora nos anos de 2012 (fl. 13), 2013 (fl. 16) e 2014 (fl. 18), o seu enquadramento na tabela de vencimentos ocorreu em nível inferior ao que faria jus caso apresentasse o diploma de formação em curso superior.

Analisando os termos da Lei Municipal nº 2.138/2008, do Município de Domingos Martins, que trata do plano de cargos, carreira e vencimentos do magistério público naquele ente, constata-se que a legislação prevê enquadramentos distintos no plano de vencimentos conforme o nível de formação do servidor, nestes termos:

Art. 6º [...]

§ 2º Os níveis, em que se dividem as classes, são especificados em:

a) Nível I - formação docente em nível médio, na modalidade Normal;

b) Nível II - formação docente em nível médio, na modalidade Normal e cursado o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do curso superior de licenciatura de graduação plena;

c) Nível III - formação em nível superior de licenciatura de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para a educação básica para portadores de diplomas de educação superior ou curso normal superior, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica em curso superior de pedagogia.

d) Nível IV - formação em nível superior de licenciatura de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica em curso superior de pedagogia ou curso normal superior; acrescida, em qualquer hipótese, de curso de pós-graduação latu sensu, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia.

e) Nível V - formação em nível superior de licenciatura de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica em curso superior de pedagogia ou curso normal superior; acrescida, em qualquer hipótese, de curso de pós-graduação stricto sensu, com nível de mestrado em educação, com defesa e aprovação de dissertação.

f) Nível VI - formação em nível superior de licenciatura de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica em curso superior de pedagogia ou curso normal superior; acrescida, em qualquer hipótese, de curso de pós-graduação stricto sensu, com nível de doutorado em educação, com defesa e aprovação de tese.

De outra banda, a Lei Municipal nº 2.162, também de Domingos Martins, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, garante em seu art. 3º, inciso I, a extensão dos padrões remuneratórios previstos para os servidores efetivos aos contratados com vínculo precário:

Art. 3º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado:

I -
Remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual ou assemelhada função no quadro permanente
constante do Plano de Cargos e Salários da categoria ou do estabelecido nos termos de convênios, acordos, ajustes;

Das Portarias de designação apresentadas pela requerente/apelante (fls. 13, 16 e 18), extrai-se que as contratações foram realizadas com os seguintes enquadramentos:

2012
– Padrão 1, nível II, classe MaMPA;

2013
– Padrão 1, nível I, classe MaMPA;

2014
– Padrão 1, nível I, classe MaMPA;

Destarte, conclui-se que a contratação da requerente/apelante se deu, de fato, em níveis inferiores ao que faria jus caso apresentasse o diploma de graduação em nível superior, documento ao qual não possuía acesso por falha na prestação do serviço por parte da instituição apelada.

Se a apelante já dispusesse do diploma ao tempo das contratações, o enquadramento ocorreria automaticamente no Nível III, que possui remuneração superior aos níveis aos quais foi vinculada nos 03 (três) contratos, exsurgindo, assim prejuízo material que se consubstancia em lucros cessantes, na medida em que deixou de receber quantias que, comprovadamente, faria jus caso a postergação da expedição de seu diploma não tivesse ocorrido. Corroborando tal entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DEVIDOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1.
Os documentos juntados (fls. 10 a 29) provam de sobra o que a apelada efetivamente deixou de auferir, em razão da demora na confecção do diploma de graduação no curso de pedagogia - licenciatura, nos termos do art. 402 do Código Civil, devendo a ré responder pelo atraso e indenizar a autora pelos valores que esta deixou de receber no período.
2. No caso dos autos, apesar do incômodo e a frustração resultante do atraso na entrega do diploma, após a conclusão do ensino superior, a demora causou-lhe, é verdade, aborrecimento, irritação, mas não teve o condão de lesionar a esfera personalíssima da autora. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 798723, 20131210050648APC, Relator: SILVA LEMOS, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2014, publicado no DJE: 27/6/2014. Pág.: 125)

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e material e lucros cessantes –
Prestação de serviços educacionais - Demora injustificada na expedição e entrega do diploma do autor – Incidência do CDC – Falha na prestação de serviços evidenciada – Lucros cessantes – AQ (Adicional de Qualificação) - Cabimento
– Direito ao adicional de qualificação previsto na LCE nº 1.111/10 e LCE nº 1.217/13, no período que deixou de auferir o referido adicional, com remuneração maior, pela demora injustificada na expedição e entrega do diploma - Dano material configurado – Sentença reformada – Recurso provido. Dano moral – Demora injustificada na expedição e entrega do diploma do autor – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido.* (TJSP; Apelação Cível 1072638-15.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019)

Desta forma, deve ser julgado procedente o pleito ressarcitório formulado na inicial, para o fim de condenar a demandada a indenizar a autora/apelante pelas diferenças entre a remuneração que percebeu durante os contratos em questão e o valor que faria jus em caso de contratação na qualidade de professora graduada.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Por fim, pleiteia a requerente/apelante a majoração dos danos morais, fixados no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em primeira instância.

Como cediço, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

A
conduta da instituição apelada que, por violação à principiologia contratual e a preceitos legais consumeristas, fez com que a requerente/apelante tivesse acesso ao seu diploma de graduação somente após 07 (sete) anos desde a conclusão do curso, revestiu-se de potencial para ocasionar abalo significativo aos direitos da personalidade da autora, não constituindo simples aborrecimento ou adversidade cotidiana.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
s
abe
-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Diante das circunstâncias do caso, tais como o sofrimento suportado e demora na solução (que se tornou exitosa apenas com o ajuizamento da presente demanda), reputo que o valor fixado em primeiro grau guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor.

Frise-se que o
quantum
fixado na sentença condenatória não destoa do que vem sendo fixado em casos análogos por este egrégio Tribunal e por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Os elementos de prova não deixam dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, e mais, de que foi solicitado o diploma perante a apelada, sendo que esta certificou o processamento de sua expedição, mas não entregou o documento, fato incontroverso, dada a revelia da ré. 2. Os efeitos da revelia previstos no art. 344, ou seja, a presunção de veracidade das alegações autorais, devem ser aplicados à hipótese, em que pese ser até desnecessária a sua incidência, dada a suficiência das provas apresentadas. 3. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos defeitos na prestação dos seus serviços. Presentes os pressupostos configuradores da responsabilidade civil da apelada, uma vez que o apelante colou grau no curso em questão, em 05 de julho de 2014, contudo, mais de sete anos depois, ainda não veio a obter a sua diplomação.
4. A protelação injustificada e por sete anos da expedição do diploma de licenciatura do apelado, por si só, é capaz de configurar o dano moral, pois tal prazo ultrapassa os limites da razoabilidade, ou seja, foge ao padrão médio de espera para a emissão de um documento de tal natureza, causando ao apelado sentimentos de angústia, raiva e sofrimento que excedem aos dissabores do cotidiano e que, portanto, reclamam indenização, nos termos das regras constantes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Danos morais configurados e quantificados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 027180003009, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Alegação não acolhida. Ausência de interesse da União. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Provas que demonstram a demora na entrega do diploma. Ausência de demonstração de culpa da consumidora ou fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade da instituição de ensino. Entrega de diploma que é ínsita à atividade da ré. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. Dano 'in re ipsa'.
Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância elevada para R$ 10.000,00
, em atenção ao caráter punitivo da medida e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Impossibilidade. Fixação dentro da previsão legal. Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora provida em parte. Recurso da ré não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009659-58.2020.8.26.0020; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

LILIAN FERREIRA DO NASCIMENTO
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, julgando procedente o pleito de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), com atualização a partir de cada prejuízo verificado (Súmula 43, STJ) e juros de mora desde a citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)